Tribunal: TJMT
Processo: 1020322-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020322-70.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), ARILCE AUXILIADORA DE AMORIM SILVA - CPF: 544.469.371-20 (IMPETRANTE), DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA. EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). FALTA DE AMPARO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo consubstanciado na inabilitação da candidata em processo seletivo (Edital n. 01/2025-DIR-JIJ), por não apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exigida como documento obrigatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade e razoabilidade da exigência de CNH como requisito para credenciamento no cargo de psicólogo destinado à atuação na Justiça da Infância e Juventude, à luz da Constituição Federal e da legislação específica (Lei n. 4.119/1962).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital, embora vincule a Administração, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e isonomia. A exigência de CNH, sem previsão legal e sem correlação direta com as atribuições do cargo, constitui restrição desproporcional ao acesso à função pública.

4. A profissão de psicólogo é regulamentada pela Lei n. 4.119/1962, a qual não prevê a habilitação para dirigir como requisito para o exercício profissional. Eventual necessidade de deslocamento não torna indispensável a posse de CNH, sobretudo quando o Tribunal dispõe de estrutura própria de transporte oficial.

5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal assentam que requisitos em concursos e seleções públicas devem guardar pertinência lógica com as funções do cargo, sob pena de nulidade da cláusula editalícia.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

6. Segurança concedida para anular o ato que inabilitou a impetrante, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame, independentemente da apresentação de CNH.

Tese:
É ilegal e desarrazoada a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em processo seletivo para psicólogo da Justiça da Infância e Juventude, por ausência de previsão legal e de pertinência com as atribuições do cargo, configurando afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5o, LXIX, 37, I e II, e 39, § 3o; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Lei n. 4.119/1962, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 24.969/MS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 25/9/2008,
DJe
20/10/2008;

TJMT, N.U 1018335-67.2023.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2024, DJE 11/07/2024;

TJMT, N.U 1014655-74.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03/04/2024, DJE 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de Segurança

com pedido de liminar, impetrado
contra supos
to ato
ilegal no âmbito do Processo Seletivo regido pelo Edital n. 01/2025-DIR-JIJ,
destinado ao
credenciamento de profissionais
da área de
Psicologia
para atuação
na Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá, consubstanciado na
desclassificação da
impetrante
em razão d
e
não apresentar a CNH, exigida
como documento obrigatório n
o
Edital
.

A impetrante,
com fundamento no
art. 37, I, da CF, sustenta, em
síntese,
que exigência
carece de amparo legal e não guarda correlação com as funções típicas de psicólogo, conforme delineadas na
Lei n. 4.119/1962
, constituindo, portanto, violação aos princípios da razoabilidade, legalidade e igualdade. Alega, ainda, que exerce regularmente a profissão há mais de vinte anos, sem jamais ter sido exigido a apresentação de CNH.

I
nforma, ainda, que já obteve decisão liminar favorável em caso análogo (MS n
.
1017265-78.2024.8.11.0000), afastando a mesma exigência em outro processo seletivo.

A liminar foi deferida (Id. 295430360).

A autoridade impetrada prestou informações (Id. 29940365).

Certificado o decurso do prazo, sem
manifestação do órgão de representação judicial, na forma do a
rt. 7o, II, da L
MS
(Id. 300797392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Cláudia Regina Souza Ramos, argumentou inexistir a
to ilegal ou arbitrário
e
muito menos direito líquido e certo a ser protegido no presente caso
, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 302391859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido
consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da exigência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como requisito para o credenciamento no cargo de Psicólogo no âmbito da Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá

O item 5.2.III do Edital n. 01/2025, acerca da documentação exigida para inscrição no processo seletivo, incluiu a
apresentação de
cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
categoria B ou superior
,
causa da inabilitação da impetrante (Id.
294817379 -
fl. 2 e Id. 294817397 – fl. 208).

Viceja o
entendimento de que o edital do certame, embora detenha força normativa interna (princípio da vinculação), deve respeitar os princípios e normas superiores, especialmente aqueles previstos na
Constituição Federal e nas leis que regem a atividade pública
, sob pena de incorrer em ilegalidade por desvio de finalidade ou imposição de critério desprovido de pertinência lógica com as atribuições do cargo ou função.

No caso,
o edital
reproduziu exigência constante no
Provimento n. 61/2020/CM, de 14/12/2020
(Dispõe sobre o credenciamento de profissionais nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Enfermagem e Médica, no âmbito da Justiça de Primeira Instância)
, o qual,
em seu art. 4o, III, prevê a apresentação de CNH como documento a ser anexado ao pedido de credenciamento.

No entanto, tal exigência não figura entre os requisitos específicos para o credenciamento, conforme disposto no art. 7o do mesmo provimento e

reiterado no item
4.1 do Edital, inciso
V
, que
se limita
a exigir formação acadêmica e registro no respectivo
conselho profissional.

O princípio da legalidade estrita impõe que os requisitos para o provimento de cargos públicos devem estar previstos em lei.

A
leitura das competências do Psicólogo previstas no art. 13, § 1o da Lei n. 4.119/1962
(Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo),
assim como os deveres e atribuições estipulados nos itens 9 e 10 do
Edital n. 01/2025-DIR-JIJ, não evidenciam a necessidade de habilitação para dirigir veículos, como pressuposto ao exercício das atribuições inerentes ao Psicólogo, tampouco se justificam pelo interesse público ou por circunstância excepcional.

A necessidade eventual de deslocamentos para visitas domiciliares não transforma a habilitação para dirigir em um requisito indispensável para o exercício da função, especialmente considerando que o Tribunal de Justiça possui frota e motoristas próprios para essa finalidade, conforme a Portaria n
.
09/2014-PRES-DG e a Resolução n
.
03/2010.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a exigência de requisitos em concurso público deve guardar pertinência com as atribuições do cargo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os requisitos para o acesso a cargos públicos
"devem ser estabelecidos em estrita consideração com as funções a serem futuramente exercidas pelo Servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade"

(RMS n. 24.969/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 25/9/2008,
DJe
de 20/10/2008)
.

Este
Tribunal de Justiça já
enfrentou casos análogos,
reconhecendo a ilegalidade da exigência de CNH para cargos cuja natureza
não pressupõe tal requisito. Exemplo disso é o edital de
credenciamento para o
cargo
de
Assistente Social,
em que a
exigência de
habilitação, igualmente fundada no
Provimento n. 61/2020/CM
, foi afastada por ausência de pertinência com as atribuições do cargo. Neste sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – ILEGALIDADE NA INABILITAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A exigência de carteira de habilitação só se justifica se estiver em consonância com a natureza do cargo, caso contrário, convola-se em ato ofensivo ao princípio da isonomia e da impessoalidade.

Hipótese em que a exigência da CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Assistente de Serviço Social.
”

(N.U 1018335-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS NAS ÁREAS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA DO FÓRUM DE CUIABÁ-MT – EXIGÊNICA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH VÁLIDA, CATEGORIA B OU SUPERIOR) PARA INSCRIÇÃO – AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM
CONCEDIDA.

À luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo.

Mostra-se desarrazoada a exigência de apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior, para deferimento da inscrição em processo seletivo, pois não se trata de requisito legal para o exercício das atribuições do cargo de Assistente Social.
”

(N.U 1014655-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

O
mesmo entendimento
aplica-se,
por analogia, ao cargo de psicólogo.

Como
já exposto,
a
Lei n. 4.119/1962, que regulamenta a profissão
,
não
inclui a
posse de CNH como
requisito
para
o exercício das funções inerentes à área. A exigência, inserida apenas no edital,
ainda que amparad
a
por provimento administrativo

(norma infralegal),
extrapola os limites da legalidade,
inova
ndo indevidamente no
ordenamento jurídico
.

Assim, a imposição de critério desprovido de amparo legal e sem pertinência lógica com as funções do cargo mostra-se desarrazoada e desproporcional, configurando restrição indevida ao acesso a função pública. Tal circunstância viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e isonomia, assegurados no
art. 37, I e II e art. 39, § 3o, da CF.

Diante
do exposto,
ratifico a liminar
e

CONCEDO A SEGURANÇA para
anular o ato que inabilitou a impetrante, assegurando
-lhe o
direito de
prosseguir no certame e,
se aprovada,
ser regularmente
classificada
,
independentemente da apresentação de C
NH.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025